Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-87.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática, pelo réu, dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica contra a mulher. A Defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria das lesões, invocando a existência de agressões recíprocas, e a atipicidade da conduta de ameaça, por ausência de fundado temor por parte da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a prática, pelo réu, dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher; e (ii) avaliar a plausibilidade das teses defensivas de lesões recíprocas e de ausência de justa causa para a condenação pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão compatível com a narrativa apresentada, e testemunhas presenciais.
4. O depoimento da vítima mostrou-se firme, harmônico e congruente com o restante do acervo probatório, descrevendo a agressão física, que foi atestada por laudo pericial, além de ameaça de agressão com uma faca direcionada a ela, presenciadas por duas testemunhas.
5. A tese defensiva de legítima defesa foi afastada, pois devidamente comprovado que foi o acusado quem iniciou as agressões contra a vítima, que apenas revidou, em caráter defensivo. 5.1. Mesmo que se admitisse legítima defesa por parte do acusado, as lesões causadas excederam os limites legais, afastando a excludente de ilicitude.
6. A conduta do acusado, empunhar faca em direção à vítima após agressão física, constitui ameaça penalmente relevante, pois caracteriza promessa de mal injusto e grave percebida pela vítima, que se sentiu intimidada e buscou a Delegacia após os fatos, pleiteando, ainda, medidas protetivas de urgência em seu favor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.